Tribunal: TJDFT
Processo: 0000015-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0000015-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) AUTOR: DESEMBARGADOR RELATOR DA APR 0000483-40.2019.8.07.0019 REQUERIDO: WEMERSON RICARDO HENRIQUE DA SILVA D E S P A C H O Vista às partes do Laudo de Exame Psiquiátrico do acusado e de seu aditamento constantes do ID 22216837. Transcorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos. Brasília, 15 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora